Tribunal: STF
Processo: HC 200743
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e reexamino o pedido de habeas corpus. 
    Trata-se habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em petição de aditamento à inicial, a parte impetrante requereu a alteração do ato coator para o acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DETRAÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. No caso, a Corte de origem afastou a incidência da minorante por entender que as provas colhidas nos autos, sobretudo a apreensão de balança de precisão e de anotações referentes ao comércio de drogas, denotam a habitualidade delitiva do paciente. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.
    3. Estabelecida a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e primário o paciente, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.
    4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).
    5. Na hipótese, observa-se que o pleito relativo à detração penal se trata de mera inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema.
    6. Agravo regimental não provido. ”
    (HC 658.047-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a aplicação do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) e a realização da detração penal.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Observo, ainda, que a Corte estadual utilizou, como argumento para afastar o tráfico privilegiado, o fato de que o paciente “se dedicava habitualmente à traficância”, valendo destacar, no ponto, o acórdão de apelação:
    “Atente-se que não é o caso de aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, visto que além do estupefaciente, também foi apreendida balança e anotações de créditos, como referido, fato que indica envolvimento em atividades criminosas, vale dizer, aponta que o apelante se dedicava habitualmente à traficância, o que revela incompatibilidade com o benefício legal.”
    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:
    “2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.”
    (HC 98.167/GO, Ministra Cármen Lúcia)
    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).”
    (RHC 193.149/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes)
    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente “se dedicava habitualmente à traficância”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.”
    (RHC 170.532-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante, no que toca à pretendida realização da detração penal, eis que tal pretensão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado:
    “Especificamente quanto ao pleito de alteração do regime prisional pela detração penal, observa-se que se trata de mera inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou tese sobre o tema.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, ainda assim, não teria razão a parte impetrante.
    Isso porque esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração (HC 157.209-AgR/RO, Ministra Rosa Weber; HC 163.092-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 175.734-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 183.357-AgR/SP, Ministro Luiz Fux).
    Entendo, desse modo, não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    Em face do exposto, conheço, em parte, deste habeas corpus e, nessa parte, indefiro-o.
    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator